Tribunal: TJSP
Processo: 1013656-37.2016.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Tema 986 do STJ, no qual se reconheceu que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a TUSD e a TUST nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final. Recursos providos.